Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708013-85.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADA: IRIS ROSA COELHO DE OLIVEIRA SILVA Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Fundação dos Economiários Federais FUNCEF (ID no 20964676) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ora embargante (ID no 20685320). 2. Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Iris Rosa Coelho de Oliveira Silva, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO